Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-45.2019.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000869-45.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA LUCIMAR DE SOUSA CARDOSO - CPF: 997.114.273-20 (RECORRENTE), FRANCISCO DE PAULA SILVA - CPF: 035.402.838-38 (ADVOGADO), ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 09.509.531/0001-89 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 09.509.531/0001-89 (REPRESENTANTE), MOVEIS QUILES JUARA LTDA - EPP - CNPJ: 23.514.591/0001-10 (RECORRIDO), MOVEIS QUILES JUARA LTDA - EPP - CNPJ: 23.514.591/0001-10 (REPRESENTANTE), SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.256.500/0001-78 (RECORRIDO), ANA PAULA ALVES SACONI - CPF: 276.198.418-81 (ADVOGADO), GUSTAVO DUARTE DA MOTA - CPF: 410.023.458-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito - Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no
1000869-45.2019.8.11.0018.

EMBARGANTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

EMBARGADO: ANTONIA LUCIMAR DE SOUSA CARDOSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA contra o acórdão de ID. no 151801747, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acórdão editado, no tocante a devolução de produto, pleiteando, então, sua reforma.

Na certidão de ID. no 152485686, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado e, por isso, postula seja reformado o “decisum” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos, diante da omissão constante na fundamentação do acórdão impugnado, no tocante a devolução de produto defeituoso.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de acrescentar a parte dispositiva do acórdão impugnado, os seguintes termos:

Após o trânsito em julgado desta decisão, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar a devolução do produto objeto da lide.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023